Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que declarou a inexistência de débito das faturas com vencimento em junho/2022 e novembro/2023 e condenou a requerida na obrigação de fazer de baixar os referidos débitos da plataforma “Serasa Limpa nome”, sob pena de fixação de multa diária. A recorrente alega que tanto a inclusão do seu nome nos órgãos de inadimplentes como em plataformas de negociação de dívidas configura dano moral in re ipsa. Pede a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64796712). Concedida a gratuidade de justiça a recorrente ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 64796719). Dispensada, portanto, do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (64796722).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
4.Os documentos juntados aos autos não se prestam a demonstrar o registro do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de aviso de cobrança para renegociação de dívida inserida no sistema “SERASA LIMPA NOME”, a qual, ainda que indevida, não tem o condão, por si só, de causar danos a honra, a imagem ou a vida privada da recorrente.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome da autora não foi inscrito em cadastro de inadimplentes e seu score deriva de inscrições anteriores. O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Assim, ante a ausência de fato capaz de superar os dissabores e os contratempos cotidianos, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada o recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.